Tribunal: TJPA
Processo: 0819968-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10124 - Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819968-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMILSON ABREU CARDOZO

AGRAVADO: BELO SUN MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Amilson Abreu Cardozo e outros contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a competência da Justiça Estadual para processar ação de reintegração de posse movida por Belo Sun Mineração Ltda. Os agravantes sustentam a competência da Justiça Federal em razão de sentença proferida em Ação Civil Pública que anulou contrato de concessão de uso entre o INCRA e a empresa, alegando tratar-se de fato novo que superaria a preclusão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento nas hipóteses de jurisprudência dominante e previsão regimental;

(ii) verificar se ocorre inovação recursal quanto à tese de invalidade do procedimento de desafetação de terras não ventilada na origem;

(iii) determinar se a competência da Justiça Estadual está acobertada pela coisa julgada material em razão de decisões anteriores no mesmo feito;

(iv) definir se a anulação de contrato administrativo em sede federal atrai automaticamente a competência da Justiça Federal para ação possessória entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo Relator é autorizado pelo art. 932 do CPC e pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça para conferir celeridade processual, sendo que eventual nulidade da decisão singular fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação de teses fáticas e jurídicas (como a nulidade da desafetação das terras) que não foram submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A questão da competência da Justiça Estadual já foi objeto de decisão definitiva com trânsito em julgado em recursos de agravo de instrumento anteriores (AI nº 0813432-86.2023.8.14.0000), o que impede a rediscussão da matéria por força da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

A existência de sentença em ação civil pública na Justiça Federal não vincula o juízo estadual na tutela possessória, uma vez que a proteção da posse (art. 561 do CPC) funda-se no fato da posse anterior e no esbulho, independentemente da discussão dominial ou da validade de títulos contratuais que não alteram a natureza
inter partes
do conflito possessório.

Segundo a Súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre o interesse da União no feito; no caso, a mera participação do INCRA como
amicus curiae
e a ausência de intervenção direta da autarquia federal como parte mantêm a competência da Justiça Estadual para a lide entre particulares.

A manutenção da liminar possessória justifica-se pelo preenchimento dos requisitos legais, tendo o juízo de origem agido com cautela ao condicionar a execução à mediação pela Comissão de Soluções Fundiárias, harmonizando o direito possessório com os impactos sociais do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão sobre competência jurisdicional transitada em julgado no curso do processo impede a rediscussão da matéria, ainda que sob o pretexto de fato novo decorrente de sentença em ação diversa. 2. A anulação de contrato de concessão de uso de terra pública em sede de ação civil pública federal não desloca automaticamente a competência de ação possessória entre particulares para a Justiça Federal, salvo manifestação expressa de interesse pelo juízo federal competente (Súmula 150/STJ). 3. O julgamento monocrático de recurso pelo relator, quando calcado em jurisprudência ou regimento interno, tem eventual vício de colegialidade sanado pelo julgamento do agravo interno.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 109, I; CPC, arts. 508, 561, 932, IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 150; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 29/03/2019; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819968-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: AMILSON ABREU CARDOZO e OUTROS

AGRAVADA: BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 30699519

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMILSON ABREU CARDOZO E OUTROS
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 30699519) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Senador José Porfírio (Id. 156975902 dos autos de origem).

Breve retrospecto processual.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMILSON ABREU CARDOZO e OUTROS contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800186-77.2022.8.14.0058, que, em síntese, reafirmou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda possessória movida por Belo Sun Mineração Ltda., indeferiu o deslocamento da causa para a Justiça Federal, e determinou o prosseguimento regular do feito, inclusive com a preservação dos efeitos da liminar de reintegração de posse já concedida.

Transcrevo o dispositivo DECISÃO AGRAVADA (id. 156975902 dos autos de origem):

(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, reafirmo, uma vez mais, e
após duas decisões do TJPA nesse mesmo sentido
, em sede de dois recursos de Agravo de Instrumento, a
competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, para processar e julgar a presente ação
, determinando o regular prosseguimento do feito.

Reafirmando a decisão de ID 145702278, e em observância à Resolução nº 510/2023-CNJ e Portaria nº 3525/2023-GP-TJPA, considerando a não realização de visita técnica anteriormente programada, OFICIE-SE ao Exmo. Desembargador Presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, requerendo os préstimos da Comissão para a mediação do conflito fundiário objeto desta ação possessória, bem assim sugerindo,
respeitosamente
, a adoção das seguintes providências, preferencialmente presencial, ao menos em parte, ante as particularidades do caso concreto, conforme acima fundamentado:

(I) designação de equipe técnica para a realização de visita técnica à área objeto do litígio, com elaboração de relatório circunstanciado sobre a situação encontrada, identificando as famílias ocupantes, o tempo de ocupação, as benfeitorias existentes e outros elementos relevantes para a compreensão do conflito;

(II) promoção de reuniões de mediação entre as partes envolvidas, incluindo a empresa requerente, os ocupantes da área e demais interessados, buscando construir soluções consensuais que contemplem os interesses legítimos de todos os envolvidos;

(III) apresentação de relatório conclusivo sobre as atividades desenvolvidas, indicando, se possível, propostas concretas para a solução do conflito ou, na impossibilidade de acordo, sugestões para a execução segura e ordenada da liminar de reintegração de posse.

Como consectário lógico do não acolhimento do declínio à Justiça Federal, indefiro o pedido subsidiário do Ministério Público Estadual de intimação do Ministério Público Federal. Intime-se o INCRA para que acompanhe o trabalho realizado pela Comissão de Soluções Fundiárias.

Tendo em vista a multicitada situação de desmatamento aludida nestes autos (ID 101106249 - Págs. 1 a 9), e na forma do art. 40 do CPP, INTIME-SE o Ministério Público Estadual para que analise, se for o caso, eventual responsabilização neste tocante.

Após as providências necessárias e a expedição dos expedientes determinados nesta decisão, retornem de imediato os autos conclusos, para decisão de saneamento e especificação probatória
.”

Em suas razões recursais, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da decisão impugnada, sob a alegação de que a demanda envolveria matéria de interesse direto da União e do INCRA, autarquia federal, e que a sentença prolatada na ação civil pública nº 1001161-22.2022.4.01.3903, em trâmite perante a 2ª Vara Federal de Altamira/PA, teria reconhecido a nulidade do contrato de concessão de uso firmado entre o INCRA e a empresa agravada, o que, segundo afirmam, configuraria nova moldura jurídica, ensejando a revisitação da competência.

Pleiteiam, ainda, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por violação à coisa julgada federal, bem como sustentam, em linhas derradeiras, que a liminar de reintegração de posse afronta direitos fundamentais dos ocupantes da área — notadamente o direito à moradia, à função social da terra e à dignidade da pessoa humana.

Em seguida, proferi a DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA no sentido do conhecimento parcial e DESPROVIMENTO do agravo, sendo ementada nos seguintes termos (
Id. Num. 30699519
):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO E/OU INTERVENÇÃO. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse que reafirmou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, manteve os efeitos da liminar de reintegração de posse e indeferiu o deslocamento da causa à Justiça Federal. Os agravantes sustentaram violação à coisa julgada federal, suposta nulidade do contrato de concessão de uso firmado entre INCRA e a empresa agravada, além de alegarem afronta a direitos fundamentais dos ocupantes da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse jurídico direto da União a justificar o deslocamento da competência à Justiça Federal; (ii) verificar se há violação à coisa julgada formada em ação civil pública federal; (iii) apurar se a liminar de reintegração de posse afronta direitos fundamentais dos ocupantes da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reafirmação da competência da Justiça Estadual está respaldada em decisão anterior transitada em julgado no Agravo de Instrumento nº 0813432-86.2023.8.14.0000, o que impede rediscussão da matéria, nos termos dos arts. 508 do CPC e 5º, XXXVI, da CF/88.

4. A atuação do INCRA, ainda que signatário de contrato anulado em sede federal, não configura interesse jurídico direto apto a atrair a competência da Justiça Federal (CF/88, art. 109, I), pois a autarquia não é parte na ação possessória.

5. A sentença proferida na Justiça Federal em ação civil pública não possui eficácia preclusiva sobre decisão da Justiça Estadual, não interferindo na tutela possessória concedida com base no art. 561 do CPC, principalmente ante a inexistência de sentença definitiva naquela seara.

6. A posse anterior da autora, o esbulho recente e a impossibilidade de retomada pacífica da área justificam a concessão da liminar possessória, nos exatos termos do art. 561 do CPC.

7. A alegação de nulidade da posse da autora por vício no título não foi suscitada na instância de origem, configurando inovação recursal vedada.

8. O juízo de origem atuou com cautela ao condicionar a execução da liminar à mediação prévia pela Comissão de Soluções Fundiárias, demonstrando preocupação com os impactos sociais do conflito.

9. Direitos fundamentais, como moradia e função social da terra, embora relevantes, não prevalecem sobre posse legítima exercida conforme o ordenamento, especialmente em ocupações irregulares e clandestinas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reafirmação da competência da Justiça Estadual para julgar ação possessória se impõe quando já decidida e transitada em julgado a matéria em sede recursal anterior; 2. A ausência de interesse jurídico direto e atual da União ou de suas autarquias afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação possessória entre particulares; 3. Não cabe rediscutir, em novo recurso, matéria decidida com trânsito em julgado, nem inovar com tese não submetida ao juízo de origem; 4. A liminar possessória deve ser mantida quando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, sendo irrelevantes alegações dominiais ou de função social da posse para sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 109, I; CPC, arts. 508, 561, 966; Regimento Interno TJE/PA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 29/03/2019; TJ-ES, AC 00200454220138080011, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03/02/2020; TJ-MS, AC 0807365-98.2019.8.12.0001, rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 28/02/2020.

AGRAVO INTERNO
no id. 30878170, por
AMILSON ABREU CARDOZO e OUTROS
.

Os recorrentes sustentam, em síntese:

A Inaplicabilidade do Julgamento Monocrático:
Alegam que o caso não se amolda às hipóteses do art. 932, IV, do CPC, por envolver fato novo e transformador (sentença na Ação Civil Pública nº 1001161-22.2022.4.01.3903), o que exigiria o debate colegiado.

A Competência da Justiça Federal:
Reitera que a anulação, pela Justiça Federal, do Contrato de Concessão de Uso (CCU) nº 1.224/2021 firmado entre INCRA e a Agravada, cristaliza o interesse jurídico da União e da autarquia federal no imóvel, atraindo a competência do art. 109, I, da CF.

A Prejudicialidade Externa:
Defende a necessidade de suspensão do feito possessório até o trânsito em julgado da referida ACP, visando evitar decisões conflitantes.

Violação ao Princípio da Colegialidade:
Argumenta que a decisão monocrática impediu a análise aprofundada de um conflito fundiário de alta complexidade social.

A Agravada (
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.
) apresentou contrarrazões (Id. 32360943), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argui a ocorrência de
coisa julgada material
e
preclusão
, uma vez que a questão da competência já foi decidida por este Tribunal em dois outros agravos (AI nº 0808855-02.2022.8.14.0000 e AI nº 0813432-86.2023.8.14.0000), ambos com trânsito em julgado. Requer ainda a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, adianto que não assiste razão à recorrente. Vejamos.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de agravo de instrumento de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.

(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.

(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

De início, impende observar que o recurso de Agravo de Instrumento foi conhecido de maneira parcial, ante a questão prejudicial de inovação recursal. Vejamos.

Em sede recursal, a parte demandada erigiu tese de invalidade do procedimento de desafetação e apropriação ilegal de terras, o que consequentemente subtrairia da parte autora a condição de possuidora da área.

Entretanto
, constata-se que tal alegação é
MATÉRIA NOVA
nos autos, eis que não apresentadas em momento algum perante o Juízo
a quo,
sendo evidente a supressão de instância quanto à referida tese.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE JUSTO TÍTULO. NÃO PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Teses que não foram apresentadas na Contestação impossibilitaram o respectivo pronunciamento pelo Juízo a quo, implicando inovação recursal. Sendo assim, as proposições nem mesmo podem ser conhecidas por esta egrégia Câmara, sob pena de supressão de instância. Inovação reconhecida de ofício. 2. Nos presentes autos não se discute o mérito do direito de usucapião e do título de propriedade dele derivado. A Sentença recorrida cuidou tão somente de analisar a validade daquela ação diante da inexistência de citação do proprietário do imóvel, ora Apelado. Portanto, não é cabível nestes autos a discussão de existência ou não de justo título, que seria pertinente apenas no bojo de uma possível nova ação de usucapião. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-ES - AC: 00200454220138080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, diante da configuração de supressão de instância. (TJ-MS - AC: 08073659820198120001 MS 0807365-98.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

Assim, escorreita a monocrática ora agravada no ponto em que não conheceu do Agravo de Instrumento quanto à referida tese recursal.

Ultrapassada tal questão, passo à análise das demais insurgências recursais.

De antemão, importa consignar que não assiste razão aos Agravantes, quer na sua pretensão de reforma da decisão vergastada, quer na tentativa de reabrir discussão já transitada em julgado no bojo do
Agravo de Instrumento nº 0813432-86.2023.8.14.0000
, julgado por esta Corte em 13/11/2023, cuja
res judicata
material vincula tanto o juízo
a quo
quanto esta instância
ad quem
, na exata dicção do art. 508 do CPC.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O ordenamento jurídico assegura a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, pilares essenciais do Estado Democrático de Direito.

A coisa julgada material é protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e só pode ser desconstituída em hipóteses excepcionais, como ocorre na ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

Com efeito, a matéria alusiva à competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação possessória em referência já foi definitivamente decidida, tendo sido expressamente rejeitadas, naquela ocasião, as mesmas alegações ora reiteradas pelos agravantes — a saber: (i) existência de interesse da União/INCRA; (ii) pendência de ação civil pública perante a Justiça Federal; (iii) suposta função agrária da posse da autora Belo Sun; (iv) pretensa função social da ocupação por particulares.

Transcrevo a ementa da decisão transitada em julgada proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0813432-86.2023.8.14.0000
enfrentando expressamente a matéria ora questionada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO JÁ DECIDIDO EM RECURSO ANTERIOR. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE ENTE PÚBLICO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. LIMINAR. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO A MENOS DE ANO E DIA. DESNECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ademais, a existência superveniente de sentença proferida pela Justiça Federal na ação civil pública em trâmite - ainda pendente de julgamento de recurso - não se presta a infirmar os efeitos da coisa julgada material estadual, porquanto não detém eficácia preclusiva ou vinculativa sobre juízo diverso e, ademais, não interferiu, ao que consta, na tutela possessória deferida com base em requisitos autônomos e específicos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Conforme já asseverado no aresto anterior, a ação originária possui natureza eminentemente possessória, sendo certo que o exercício da posse legítima se constitui independentemente da titularidade dominial, sendo desnecessária a comprovação do justo título ou da função social da propriedade para o ajuizamento de ação possessória.

Ademais, o deferimento da tutela possessória liminar seguiu rigorosamente os parâmetros traçados pelo artigo 561 do CPC, havendo nos autos comprovação robusta da posse anterior pela autora Belo Sun, do esbulho recente perpetrado por invasores, e da impossibilidade de retomada pacífica da área, restando configurados todos os requisitos autorizadores da medida.

Não bastasse, o juízo de origem atuou com temperança e zelo ao condicionar a execução forçada da reintegração à mediação prévia promovida pela Comissão de Soluções Fundiárias, o que revela notória sensibilidade diante do conflito instalado, sem descurar da proteção jurídica da posse legítima.

Importante ressaltar, ainda, que a atuação do INCRA, mesmo como signatário de contrato ora declarado nulo na esfera federal, não transforma a autarquia federal em parte litigante na ação possessória, tampouco atrai a competência federal, à míngua de interesse jurídico direto e atual, nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Os recorrentes tentam, sob o manto de um "fato novo" (a sentença na ACP federal), rediscutir matéria já sepultada pelo manto da coisa julgada. Todavia, a sentença mencionada já era de conhecimento deste Tribunal quando do julgamento do agravo anterior (em 2023). O art. 508 do CPC estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se tragam novos argumentos para rediscutir a mesma conclusão jurídica.

Em tempo, no que tange à alegada ofensa à dignidade da pessoa humana e à função social da terra, reitero que tais fundamentos, embora socialmente relevantes, não têm o condão de elidir o direito possessório regularmente exercido pela agravada, especialmente em se tratando de ocupação coletiva clandestina e desprovida de amparo legal ou contratual, conforme revelado pela prova carreada.

Da Competência e da Súmula 150 do STJ

Ainda que se superasse a preclusão, o argumento de competência federal não subsiste. A lide de origem é uma
Ação de Reintegração de Posse entre particulares
. A Agravada Belo Sun detém posse legítima e anterior, fundamentada em títulos que, embora discutidos em sede administrativa e de ACP, ainda lhe conferem a proteção possessória
inter partes
contra o esbulho praticado por ocupantes.

O fato de o imóvel ser de titularidade da União ou estar sob gestão do INCRA não atrai automaticamente a competência federal, salvo se estes entes interviessem no feito e o Juiz Federal declarasse o interesse, o que não ocorreu. Aplica-se a
Súmula 150 do STJ
:
"Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"
. No caso, o INCRA já foi admitido no processo de origem apenas como
amicus curiae
, e a Justiça Federal não reclamou para si o julgamento da lide possessória.

Possessória não se confunde com petitória ou anulatória de contrato. A proteção do art. 561 do CPC foca no fato da posse. A nulidade do CCU (Contrato de Concessão de Uso) decidida na ACP federal não autoriza a invasão ou ocupação por terceiros à revelia do devido processo legal de reforma agrária ou desocupação forçada pelos meios próprios do Estado.

Da Ausência de Fatos Novos e do Caráter Protelatório

Verifico que o presente Agravo Interno não traz qualquer argumento jurídico capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado. Os agravantes limitam-se a reproduzir teses já rechaçadas. A insistência na rediscussão de matéria transitada em julgado configura abuso do direito de recorrer e atenta contra a celeridade processual.

Contudo
, deixo de aplicar, por ora, a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por entender que o exercício do contraditório, embora ríspido e reiterado, ainda se mantém no limite da defesa de interesses sociais relevantes que envolvem famílias vulneráveis, não restando cabalmente demonstrado o dolo de procrastinação individualizada dos patronos, mas sim uma tentativa extrema de revisão jurisdicional.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026